Tribunal: TJDFT
Processo: 0731380-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. METRAGEM IMÓVEL. NÃO CONHECIMENTO.
1. O recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, sendo possível a mitigação da taxatividade rol do art. 1.015 do CPC “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1.696.396 – MT).
2. Cabe ao magistrado, como destinatário das provas, averiguar a necessidade de sua produção, não sendo cabível a interposição de agravo de instrumento quando não demonstrado que o seu indeferimento pode causar prejuízo insanável.
3. Negou-se provimento ao agravo interno.